Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CONTROLE DIFUSO E CONCRETO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 792-STF. LEI DISTRITAL POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. É autorizado ao magistrado de primeira instância realizar o controle difuso de constitucionalidade das normas, no caso concreto, admitindo-se a declaração incidental de lei distrital na ação principal.
2. A Lei Distrital n.o 3.624/2005 que previa o teto para pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV - em 10 (dez) salários mínimos foi, recentemente, alterada pela Lei Distrital n.o 6.618/2020, que majorou o teto para 20 (vinte) salários mínimos. Tal iniciativa legislativa é privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 71, § 1.o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. Em virtude do vício de iniciativa legislativa, e por impactar direta e afrontosamente o orçamento público do Distrito Federal, afigura-se patente que a nova legislação se mostra eivada de vício formal.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF (Tema 792), firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
5. Recurso conhecido e desprovido.